Tribunal: TJMT
Processo: 1017046-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017046-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO GONCALVES LIMA - CPF: 951.289.481-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILDA RODRIGUES BARBOZA - CPF: 396.281.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 935.859.261-34 (VÍTIMA), Leolino Pereira dos Anjos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2o, II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TENTATIVA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – TESES DE
LEGÍTIMA DEFESA E DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
ALMEJADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – MANIFESTAS IMPROCEDÊNCIAS NÃO CONSTATADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5.o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que as teses defensivas de legítima defesa e de ausência de dolo constituem apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

EVANDRO GONÇALVES LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO GONÇALVES LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1017046-61.2021.8.11.0003
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
132160410, subscritas pela i. Defensoria Pública
, o recorrente almeja sua
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos levam a concluir que, ao supostamente perpetrar o delito que lhe é imputado, agiu acobertado sob o manto da
excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Subsidiariamente
, argumenta a ausência,
in casu
, de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
de homicídio para o crime de
lesão corporal grave
.

Por fim
, em última hipótese, requer o
decote das qualificadoras
referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos II e IV).

Em contrarrazões, vistas no ID 132160413, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
132160414
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
132566162
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 27 de março de 2021, por volta das seis horas da tarde, em via pública, em frente a uma residência particular, na cidade de Rondonópolis, a vítima
Bento Barbosa da Silva Jr.
recebeu diversos golpes de arma branca, do tipo faca, os quais lhe causaram lesões de caráter perfuro-inciso.

Após as investigações e diligências policiais de praxe, apurou-se que o réu,
EVANDRO GONÇALVES LIMA
, imbuído de
animus necandi
, foi o autor dos golpes de faca desferidos na vítima
Bento
, cuja morte não se consumou apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, em vista do socorro da vítima por terceiro e, na sequência, pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu intervenção médica e cirúrgica e ficou internado por diversos dias. Conforme o
Parquet
, o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em um desentendimento oriundo de uma dívida, e também por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima (após uma discussão,
Bento
já se preparava para ir embora, em sua motocicleta, quando foi surpreendido pelo réu, que o atacou pelas costas).

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90. Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1. Do pleito de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação para o delito de lesão corporal grave

O recorrente formula
pedido de

absolvição
e, consecutivamente, pleiteia a
desclassificação
do crime de homicídio para o delito de lesão corporal grave, com base nos argumentos de que não restou comprovada nos autos a existência do dolo homicida na sua conduta e de que
a sua intenção por ocasião do fato consistia tão somente em se defender
.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Noutro giro, no que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária ou de desclassificação do crime
, na forma em que aviados pelo recorrente, isto é, em legítima defesa e por ausência de intento homicida na conduta,
dependem necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência n. 2021.78366 (ID
132160283 - Págs. 6-7); do termo de declaração da vítima,
Bento Barbosa da Silva Jr.
(ID 132160283 - Págs. 11-12); do laudo pericial que atestou pelas lesões da vítima (ID 132160283 - Págs. 18-23); do termo de depoimento de
Zenilda Rodrigues Barbosa
, que socorreu a vítima (ID 132160283 - Págs. 32-33); do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (ID 132160283 - Págs. 38-40); e dos documentos médicos da vítima (ID 132160283 - Págs. 49-84);
além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Perante a autoridade judiciária,
em juízo
, a vítima,
Bento
Barbosa da Silva Jr.,
manteve-se harmônica em relação às informações prestadas na fase policial. Contou que havia relação de amizade entre ele e o réu, a possibilitar que
Bento
lhe emprestasse, fazia algum tempo, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), que deveria ser devolvida na semana seguinte.

Entretanto, passadas diversas semanas, diante da inadimplência do réu,
Bento
resolveu lhe cobrar a quantia devida. Conforme
Bento
, combinou de encontrar o réu munido de um taco de
baseball
por já ter ouvido falar que, na semana anterior, o réu teria “
dado uma faca em outro cara lá no boteco”
.

Conforme
Bento
, em nenhum momento agrediu o réu com o taco de
baseball
. Pelo contrário, conversou com a mãe do réu, sua madrinha, que prometeu que lhe pagaria pessoalmente a dívida no dia seguinte, ainda que de maneira parcial.

Conforme
Bento
, contudo, o réu estava alterado, com um facão e uma faca na mão, e o atacou quando já estava indo embora,
in verbis
:

[...] quando eu montei na Pop ele veio do nada, pulou e já meteu três facadas em mim: me deu uma na barriga e eu caí; me deu uma no pescoço e me deu outra facada no braço, aí eu não lembro mais nada.

(
Vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132160342).

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Zenilda Rodrigues Barbosa
contou residir em casa situada à frente da residência do réu, onde transcorreram os fatos. Estava nos fundos de sua casa quando ouviu a briga do réu com a vítima e, alarmada, foi até lá para apartá-la. Gritou para que o réu se afastasse, enquanto Bento já corria para dentro de sua casa, vitimado pelas facadas, com uma ferida visível no abdômen.

Zenilda
então ligou para o SAMU e socorreu
Bento
enquanto aguardavam, tendo o réu se evadido para lugar ignorado pela testemunha, que se concentrava em socorrer
Bento
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 132160342).

Perante a autoridade judiciária, foi também ouvida
Luzia Celina Pereira
, vizinha de
Evandro
, que narrou ter estado dentro de sua residência quando se deram os fatos. Mesmo no interior de sua casa, no entanto, ouviu bastante barulho, especialmente gritos, mas já havia comoção de populares na rua quando foi para a calçada, de sorte que não pôde precisar a dinâmica delitiva (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
132160395).

Por fim, foi também ouvido como testemunha o Sr.
Leonino Pereira dos Anjos
, que almoçava na casa de
EVANDRO

quando
Bento
chegou para cobrar a dívida. A testemunha presenciou o réu adentrando a casa com velocidade, para pegar uma faca. Quando foi até a calçada, encontrou a vítima, com o taco de
baseball
, agredindo
EVANDRO

e depois desferindo golpes contra sua moto, estacionada próxima à rua.

Nesse momento, iniciou-se entre os dois uma briga com agressões mútuas, em meio a qual
EVANDRO
defendeu-se, em determinado momento, com uma facada, após ter caído no chão e
Bento
ter avançado para cima dele com o taco de
baseball
. Conforme narrado pela testemunha ocular,
in verbis
: “
o Evandro escorregou lá na calçada, caiu e, quando ele caiu, aí o Bento avançou nele, e foi a hora em que ele se defendeu com a furada”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
132160395).

O réu, por fim, manteve suas declarações alinhadas com as informações prestadas à autoridade policial, na fase inquisitiva. Negou o empréstimo de R$ 800,00 (oitocentos reais), narrando que devia a
Bento
apenas a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Logo após o empréstimo, no dia seguinte,
Bento
fez contato com o réu por telefone, cobrando a dívida, soando bastante alterado, como se houvesse feito uso de entorpecentes.

EVANDRO
contou ter sido ameaçado por
Bento,
que costumava, segundo o réu, bater nas pessoas com seu taco de
baseball
. Após quitar a dívida, na esquina de sua casa, o réu foi então inexplicavelmente agredido por
Bento
, e retornou à sua casa correndo. Enquanto informava sua mãe sobre o ocorrido, ouviu batidas contra o portão, e retornou até lá já com a faca na mão.

Quando
Bento
, exaltado, passou a desferir golpes contra a moto do réu, ele saiu para a calçada, quando teve início a altercação entre ambos. Conforme narrado pelo réu,
in verbis
:

[...]
eu abri o portão e ele veio para cima de mim, tentando tomar a faca, tanto que eu caí. Ele tentando tomar a faca e eu fui e dei uma furada nele, mas não sei como, fui me defender, ele estava muito louco, foi só isso, quando dei a facada nele, ele saiu, certo? Eu nem achei que tinha furado ele, mas eu vi ele gritando... [...] eu tenho minha mãe de oitenta e três anos, minha mãe presenciou tudo, e aí ele começou a quebrar a minha moto, ele estava bêbado, muito louco, você está entendendo, foi na hora que eu fui para cima dele, mas mesmo assim ainda corri dele, ele com o taco de baseball, foi que eu caí e ele caiu por cima de mim, foi isso que aconteceu.

(
Vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID
132160395).

Com efeito, da análise das teses recursais, depreende-se que o réu não contesta ter violado a integridade física da vítima, por meio da provocação de lesões perpetradas com uso de uma faca (arma branca). Pelo contrário, admite tê-lo feito, argumentando, apenas, ter assim agido acobertado pela excludente de ilicitude referente à
legítima defesa
, razão pela qual pleiteia sua absolvição sumária.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave, sob o fundamento de inexistência de
animus necandi
em sua conduta.

Entretanto, compulsados os autos, verifico a
inexistência da certeza necessária
às decisões de absolvição ou de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, inc. VI, do CPP [invocado pela i. defesa nas razões recursais], o
art. 415, inc. IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o procedimento cirúrgico a que teve de ser submetida a vítima, bem como sua subsequente internação hospitalar (ID 132160283 - Págs. 49-84). Ademais, não se pode ignorar o relato da testemunha
Zenilda
, que contou ter apartado a briga entre o réu e a vítima, a corroborar a tese da acusação de que o réu teria, não fossem circunstâncias alheias à sua vontade, consumado o delito de homicídio.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo decorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os golpes de faca contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada desclassificação do crime para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face à região mais severamente atingida pelas facadas [abdômen], consoante se extrai do laudo pericial carreado aos autos (ID 132160290 - Págs. 3-4).

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado e no relato da testemunha
Leonino
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu, tampouco em desclassificação da conduta.

2. Do almejado decote das qualificadoras

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. defesa pretende o decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

Porém, o pleito
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o MM. Juiz de Direito reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

Relata a denúncia que o acusado agiu por
motivo fútil
, ou seja, por motivo insignificante ou banal, pois o acusado, em tese,
tentou tirar a vida da vítima devido à cobrança realizada por parte desta
. Verifica-se que os depoimentos produzidos apontam para
a possibilidade da existência desta qualificadora
. Assim, vez que a ação do acusado demonstra desproporcionalidade a gravidade do fato – tentar tirar a vida de alguém por não aceitar cobrança de divida pendente –, bem como
a ausência de qualquer justificativa lógica para explicar a conduta praticada
. [...].

Relata a denúncia que foi utilizado
recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que a vítima, ao subir em sua moto para ir embora do local,
subitamente e inesperadamente
, foi atacada pelo réu, mediante o uso de arma de fogo, não possibilitando qualquer tipo de defesa. Apesar da existência anterior de animosidade e que a vítima foi ao local armada de um porrete,
há dúvida cabal quanto à surpresa, posto que a prova dos autos indica que o ofendido foi surpreendido no exato momento em que tentava deixar o local, já em cima de uma motocicleta
. Dessa forma,
entendo que a referida qualificadora deve ser levada para a apreciação do Conselho de Sentença
.

(Sentença de ID
132160402 – Págs. 7-8
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo MM. Magistrado pronunciante, aparentemente, não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
por motivo fútil o recorrente buscou assassinar a vítima, de forma a dificultar-lhe a defesa.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito foi praticado por motivo fútil, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, existindo elementos nos autos, notadamente
a palavra da vítima
, capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, investiu de surpresa contra a vítima
,
deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço
”.
(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de homicídio simples, por parte da defesa,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
EVANDRO GONCALVES LIMA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1017046-61.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022